Tribunal: TJDFT
Processo: 0734042-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NATUREZA DA DÍVIDA. VALOR DO SALÁRIO DO DEVEDOR. ABAIXO DE CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a suposta omissão apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. Omisso o acórdão que não analisou o fundamento acerca da impenhorabilidade da verba salarial da agravante por não exceder 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, bem como pela alegação de que a dívida não é de natureza alimentar, prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
3. O fato de a dívida não ser de natureza alimentar não afasta o entendimento adotado no julgado, pois a possibilidade de relativização da penhora de verba salarial independe da natureza da dívida exequenda.
4. Não há previsão legal no sentido de que é incabível a penhora salarial de dívida que não ultrapassa o valor de 50 salários mínimos, pois, em verdade, a interpretação lógico-jurídica da segunda parte do § 2o do artigo 833 do CPC é no sentido de que é possível a penhora de quantias recebidas pelo executado que excedam 50 salários mínimos, o que não guarda qualquer relação com o valor do débito perseguido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.